Tribunal: STF
Processo: ARE 1593026
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO
Vistos.
Alex de Mello e Regina Celia Andrade de Mello interpõem agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário manejado para impugnar acórdão proferido pela 12ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRIVA. PRESCRIÇÃO. O agravante não impugna as razões de decidir da decisão agravada, que afastou a prescrição em decorrência da presença de causa interruptiva do lapso prescricional. Alegação de inépcia da inicial igualmente desarrazoada. O juízo de admissibilidade da petição inicial de ação de improbidade administrativa se pauta pelo princípio in dubio pro societate. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.” (e-doc. 24 - grifei)

Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 41).
Alegam os recorrentes, nas razões de seu apelo extremo, violação do artigo 5º, inciso XL, da Constituição Federal.
Argumentam que, após a prolação de decisão pelo juízo primevo recebendo a petição inicial, interpuseram agravo de instrumento para debater a ocorrência de prescrição quanto aos fatos, tendo o TJSP proferido entendimento de que a prescrição não "se dava da data de conhecimento dos fatos pela Administração". 
Nesse contexto, afirmam que emerge "flagrante ilegalidade tomada em interpretação sistêmica do Artigo 5º, XL, da Magna Carta, visando salvaguardar a aplicação da lei mais benéfica ao Recorrente no tocante a ocorrência de prescrição em ação de improbidade administrativa por suposto enriquecimento ilícito em consonância com o disposto Artigo 23, inciso II da LIA, não restando outra alternativa ao Recorrente a qual socorrer-se à instância máxima de nosso ordenamento".
Pois bem. 
A irresignação não merece prosperar, haja vista que o dispositivo constitucional apontado como violado no apelo extremo carece do necessário prequestionamento, sendo certo que os acórdãos proferidos pela Corte de origem não cuidaram da referida norma constitucional, a qual, também, não foi objeto dos embargos declaratórios opostos pela parte recorrente. Incidem na espécie as Súmulas nºs 282 e 356 desta Corte. Nesse sentido, destaca-se:  

“Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Prequestionamento. Ausência. Embargos de declaração que não trataram da matéria constitucional. Súmulas 282 e 356 do STF. 3. Ofensa aos princípios da legalidade e da prestação jurisdicional. Análise da legislação infraconstitucional. Precedente. 4. Revisão de cláusula contratual. Ofensa reflexa. Precedente. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI nº 551.533/MG-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJ  de 3/3/06 - grifei). 

Anote-se que a Corte de origem, no tocante à prescrição, se limitou a decidir no acórdão atacado que

“O presente recurso impugna o recebimento da petição inicial de ação civil pública para apuração de ato de improbidade administrativa imputado aos agravantes por suposto enriquecimento ilícito, em decorrência da constatação de incompatibilidade entre a evolução patrimonial do corréu ALEX e a renda auferida na qualidade de auditor fiscal do Município.
Sustentam a incidência da prescrição, na medida que os fatos chegaram ao conhecimento da Administração em 22.12.2012, termo inicial do lapso prescricional, e a ação foi ajuizada apenas em 19.7.2018.
Depreende-se da decisão agravada que a razão de decidir foi a existência de causa interruptiva do prazo prescricional, e sobre isso não se manifestou o agravante, limitando-se a rebater as alegações iniciais, em violação ao princípio da dialeticidade.
No mesmo sentido posicionou-se o Ministério Público do Estado de São Paulo, ou seja, pela incidência de causa interruptiva do prazo prescricional elencada no artigo 197, § 1º, do Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de São Paulo (Lei Municipal nº 8.989/89). 
Logo, diante da ausência de razões para reforma da r. decisão, deve ser mantida.” (grifei)

Ademais, ao rejeitar os embargos de declaração opostos contra o acórdão ora recorrido, o TJSP assentou, in verbis: 

“Os embargos devem ser rejeitados. 
O embargante inova em suas razões recursais, o que não se admite emsede de embargos declaratórios.
(...)
Em atenção ao princípio da adstrição, não se pode extrair do acórdão omissão ou obscuridade, que autorizem a oposição de embargos de declaração. Isto porque as questões ora suscitadas não integraram a minuta recursal.”

Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem.
Brasília, 16 de março de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente